Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747688-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA AGRAVADO: MARIA CELINA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0732840-52.2020.8.07.0001, propostos pela Agravante em desfavor de MARIA CELINA MARTINS, ora Agravada, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação, pois a autora comprovou ser idosa para fins legais (ID 73977178). Retifico o valor da causa para R$43.129,90, valor estimado do proveito econômico buscado com estes embargos, dada a inviabilidade, no momento, de definir o valor do veículo que também é objeto da pretensão. À Secretaria para retificar o cadastro processual. Quanto ao valor penhorado via BACENJUD na conta onde o executado Alcindo recebe o seu salário, verifico que está pendente de julgamento o AGI 0716191-15.2020.8.07.0000, no qual o executado alegou impenhorabilidade total com base na natureza salarial ou limitação da penhora a 30% do valor constrito. A decisão de ID 67954231 do processo de cumprimento de sentença determinou que, em que pese o efeito suspensivo tenha sido indeferido pelo relator, não haverá levantamento o valor até o julgamento final desse Agravo de Instrumento. A embargante afirma e comprova que o julgamento AGI está pautado para 14/10/2020, de modo que ela e o executado estão resguardados até o julgamento e a preclusão do Acórdão que vier a ser lavrado, o que deve ocorrer no final do mês de outubro de 2020. Assim, não há risco de levantamento imediato da quantia que a embargante alega que integra a sua meação. Além disso, o bloqueio ocorreu em conta onde o executado recebe o seu salário, e não em conta conjunta mantida com sua esposa, de modo que não há como presumir que os valores que foram penhorados também pertencem à embargante. O julgado que a embargante trouxe na petição inicial trata de hipótese de conta conjunta, o que é diferente deste caso. Ademais, a decisão de ID 63450122 do cumprimento de sentença preservou, após o pagamento dos honorários advocatícios, a quantia de 40 salários-mínimos do que sobejar, reconhecendo que, em face do elevado valor penhorado, ele poderia ter sido destinado a constituir poupança. Os honorários, atualizados até junho de 2020, conforme cálculos de ID 64616489 dos autos da execução, tanto os sucumbenciais, quanto os de execução de sentença, somam R$48.374,50 (= R$23.035,48 + R$25.339,02). Assim, se mantida a decisão, o executado poderá vir a receber o valor, calculado por alto, de cerca de R$38.000,00 (R$86.259,80 – R$48.374,50 = R$37.885,30), uma vez que tal quantia é inferior a R$41.800,00 (valor de 40 salários-mínimos). Por fim, se a verba penhorada tem natureza salarial, como afirma o próprio executado no AGI interposto, ela não se comunica, não integrando o patrimônio da esposa, a teor do art. 1.668, V, c/c o art. 1.659, VI, do CCB, que excluem da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Por todas essas razões, considero ausente tanto a probabilidade do direito alegado, quanto o receio de dano, e indefiro o pedido de tutela de urgência para suspender a penhora dos valores bloqueados pelo sistema BACENJUD. Quanto à penhora sobre o veículo GM/S10 EXECUTIVE D, placa JHY 1218, trata-se de veículo ano de fabricação 2009/modelo 2010, de modo que certamente foi adquirido após o casamento, que ocorreu no ano de 1975. Assim, tudo indica que o bem compõe o patrimônio comum. Não obstante, o art. 843 do CPC dispõe que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Isso significa que não há impedimento a que o bem seja levado a leilão, e que a meação da ora embargante será garantida com a reserva de metade do valor que resultar da alienação, nos próprios autos da execução. Assim, também em relação ao veículo não há receio de dano, nem probabilidade do direito alegado. À embargante é reservada pelo art. 843, § 1o do CPC a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência para suspender a penhora do veículo GM/S10 EXECUTIVE D, placa JHY 1218. Intime-se a embargante a recolher as custas complementares relativas ao novo valor da causa, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, considerando que a embargada possui procurador constituído nos autos do processo principal, cadastre-se o nome do advogado nestes autos e cite-se, nos termos do art. 677, § 3o, do NCPC, para contestar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias.” Sustenta a Agravante que o valor penhorado na conta bancária de seu marido “decorre de sobras salariais enquanto reserva financeira, a qual goza da mesma proteção da poupança” (Num. 21082044 - Pág. 5) e que, tendo em vista o regime de bens do casamento (comunhão universal), há direito da esposa à meação. Invoca os artigos 1.659, 1.667 e 1.668 do Código Civil e afirma que “a dívida foi contraída por única e exclusiva culpa do Sr. Alcindo Guimarães Sousa, causador do ato ilícito que ocasionou a dívida, portanto, tal direito não pode alcançar a cota parte da agravante” (Num. 21082044 - Pág. 7). Conclui que, “diante do fato de que o dinheiro bloqueado é reserva financeira equiparada a poupança, bem como que a Agravante, enquanto esposa casada sob o regime da comunhão universal de bens, possui direito à meação do referido montante, a probabilidade de direito dela, no caso é inequívoca” (Num. 21082044 - Pág. 7). Quanto ao veículo, argumenta a Agravante que faz uso do bem no dia a dia e que possui direito de preferência nos termos do art. 843, § 1o, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para suspender o bloqueio da metade dos valores penhorados e a penhora do veículo;” (Num. 21082044 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 21082045). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0732840-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a constrição judicial que ensejou o manejo do Feito originário é proveniente do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027891-22.2003.8.07.0001, manejado pela ora Agravada em desfavor de ALCINDO GUIMARÃES SOUSA (marido da Agravante). Quanto ao valor penhorado na conta bancária do marido da Agravante, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, o pleito deixou de ser acolhido com fundamento no fato de que a conta bancária em questão não é conta conjunta e na disposição do Código Civil que exclui da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Tais fundamentos não foram atacados especificamente nas razões recursais. Quanto à alegação de impenhorabilidade do valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, tal pretensão já foi acolhida no Agravo de Instrumento manejado pelo próprio Executado (0716191-15.2020.8.07.0000). Acerca da penhora do veículo, a decisão agravada foi proferida no sentido de que a meação da Agravante está garantida na forma do art. 843 do CPC. As razões recursais, por seu turno, inovam com a alegação de direito de preferência da Agravante quanto ao bem. De toda sorte, seja pela observância do direito de preferência, seja pela reserva da meação no produto da alienação, a pretensão da Agravante deve ser deduzida oportunamente no bojo do Cumprimento de Sentença. As alegações quanto à utilização do bem móvel no dia a dia, além de não terem sido formuladas na origem, não se apresentam dialeticamente oponíveis aos fundamentos da decisão agravada. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador